Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ampla defesa e o contraditório são princípios sensíveis que reclamam estrita observância, sob pena de as partes se submeterem a atos de autoridade sem sequer conhecerem a razão da decisão.
2. In casu, no que tange à transcrição da conversa havida entre as partes, foi produzida unilateralmente pelo próprio autor e trazida para os autos sem a preocupação de se valer de mecanismo criado pela atual lei processual e que objetiva auxiliar na comprovação da sua higidez (art. 384, CPC). Embora tal formalidade seja facultativa, é importante o exaurimento de todas e quaisquer dúvidas que possam existir da apreciação dos elementos de convencimento iniciais. Diante das informações dos autos, correta a decisão que privilegiou o contraditório antes de conceder a tutela antecipada. Da mesma forma, um dos argumentos ventilados é que o acordo entre os contendedores seria verbal, motivo a mais para se aguardar o contraditório e quiçá a dilação probatória para se conhecer em que condições tal ajuste foi celebrado.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.